Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010645-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, sociedade de economia mista, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do Município de Salvador, mantendo decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros de propriedade do executado. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgamento, relacionadas à mitigação da ordem legal de penhora, à incidência do princípio da menor onerosidade e ao reconhecimento do prequestionamento para fins de recurso excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora; (iii) examinar se o julgado deixou de enfrentar, de forma suficiente, a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade; e (iv) apurar se é possível o prequestionamento da matéria discutida para fins recursais, mesmo diante da inexistência de vícios formais no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou, de maneira clara e fundamentada, a alegação de possibilidade de inversão da ordem legal de penhora. O voto condutor do acórdão esclareceu que tanto o art. 11 da Lei de Execução Fiscal quanto o art. 835 do Código de Processo Civil estabelecem como regra a penhora em dinheiro, admitindo-se a substituição apenas em situações excepcionais, mediante comprovação concreta. 5. O fato de a embargante se encontrar em processo de liquidação não justifica, por si só, o afastamento da ordem legal de penhora, especialmente diante da ausência de comprovação de que o imóvel ofertado à constrição se encontra livre e desembaraçado de ônus, o que comprometeria a efetividade e segurança da execução. 6. Também foi expressamente analisada a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, tendo o acórdão afastado a sua aplicação no caso concreto, diante da ausência de prova de excessiva onerosidade e da prevalência do interesse público na satisfação do crédito tributário. 7. Não se constata qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Os embargos de declaração, neste contexto, revelam-se como tentativa de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC. 8. O objetivo de prequestionamento, embora reconhecido, não autoriza, por si só, a interposição dos aclaratórios. Contudo, consoante dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8010645-59.2025.8.05.0000, que figuram como Embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente